Tribunal: TJPA
Processo: 0006087-31.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - ART. 157, §2º, I, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PROCEDÊNCIA ? DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO DUVIDOSO QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO APELANTE ? AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA CRIMINOSA - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 386, VII, DO CPP ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em que pese ter sido demonstrada a materialidade do fato através do boletim de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto e do auto de entrega, todos acostados aos autos, a autoria delitiva não restou comprovada, uma vez que, em depoimento em juízo, a vítima não confirmou ter reconhecido o acusado perante a autoridade policial e afirmou ter dúvidas quanto à verdadeira identidade da pessoa que lhe abordou e subtraiu seus 02 (dois) aparelhos celulares, pois o local da ocorrência estava escuro, a ofendida ficou nervosa durante a ação delituosa e não olhou para o rosto do assaltante, o que acaba por minar a credibilidade dos demais depoimentos colhidos judicialmente. Ademais, a res furtiva não foi encontrada em poder do acusado, mas sim em uma casa onde o mesmo se encontrava na companhia de outras duas pessoas, as quais não foram ouvidas em juízo e nem na fase inquisitorial.2. Conjunto probatório decorrente da instrução que se mostra insuficiente para caracterizar o delito de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo imperiosa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando, assim, prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.3. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante Rebis Silva Caldas da prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0006087-31.2014.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal)
APELANTE: Rebis Silva Caldas
(Def. Pub.: Romina Ariane Rodrigues Azevedo)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - ART. 157, §2º, I, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO DUVIDOSO QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA CRIMINOSA - APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE À LUZ DO ART. 386, VII, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese ter sido demonstrada a materialidade do fato através do boletim de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto e do auto de entrega, todos acostados aos autos, a autoria delitiva não restou comprovada, uma vez que, em depoimento em juízo, a vítima não confirmou ter reconhecido o acusado perante a autoridade policial e afirmou ter dúvidas quanto à verdadeira identidade da pessoa que lhe abordou e subtraiu seus 02 (dois) aparelhos celulares, pois o local da ocorrência estava escuro, a ofendida ficou nervosa durante a ação delituosa e não olhou para o rosto do assaltante, o que acaba por minar a credibilidade dos demais depoimentos colhidos judicialmente. Ademais, a
res furtiva
não foi encontrada em poder do acusado, mas sim em uma casa onde o mesmo se encontrava na companhia de outras duas pessoas, as quais não foram ouvidas em juízo e nem na fase inquisitorial.
2. Conjunto probatório decorrente da instrução que se mostra insuficiente para caracterizar o delito de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo imperiosa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando, assim, prejudicada a análise dos pedidos subsidiários.
3. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante Rebis Silva Caldas da prática do crime do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o apelante Rebis Silva Caldas da prática do crime do art. 157, §2º, I, do CP,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, realizada das 14h00m do dia 25/05/2020 às 14h00m do dia 01/06/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por REBIS SILVA CALDAS, termo às
fls.

81v
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí às
fls.

75/79
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais às
fls. 84/95
, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a si imputado para o de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) ou de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), ou, ainda, o redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal.

Em contrarrazões às
fls. 100/105
, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 113/120
, pela 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/05
que, no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 20h00m, na Rua Siqueira Campos, próximo à Praça do Mangal, no Município de Tucuruí, o denunciado, ora apelante, mediante grave ameaça decorrente do uso de arma branca (pedaço de ferro, tipo vergalhão), subtraiu da vítima Elizângela Loureiro Gomes os 02 (dois) aparelhos celulares que portava, e, na sequência, fugiu do local.

Aduz que a polícia militar foi acionada e empreendeu diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ainda de posse dos bens subtraídos, tendo sido o mesmo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi reconhecido pela vítima e confessou a prática do crime em comento.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 75/79
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega o apelante a insuficiência de provas em relação à prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está demonstrada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 22
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 26
e do auto de entrega às
fls. 27
.

Contudo, a
autoria delitiva não restou comprovada
, haja vista que a própria vítima, em depoimento judicial constante de mídia digital às
fls. 74
, afirmou não ter certeza de que o mesmo foi a pessoa que lhe abordou e subtraiu os aludidos aparelhos celulares.

Vejamos o que relatou a ofendida ELIZÂNGELA LOUREIRO GOMES em juízo:
¿QUE foi vítima de roubo; QUE na noite do assalto, ia para a igreja, saindo da Praça do Mangal, rumo à Rua Siqueira Campos; QUE estava de vestido e com dois aparelhos celulares na mão; (...)
QUE afirma ter dúvidas de que o acusado seja a pessoa que lhe roubou, pois no momento do ocorrido estava escuro, ficou nervosa e não olhou no rosto do assaltante
;
QUE o ladrão parecia ser alto
; QUE o assaltante parecia ter algo na mão, pois fazia um gestual característico, porém não era revólver e nem faca; QUE em nenhum momento foi ameaçada pelo assaltante; QUE o assaltante pegou em seu braço direito e lhe disse para passar o celular; QUE entregou os celulares e o assaltante saiu correndo rumo ao `Jardim Paraíso¿;
QUE acionou a polícia ao chegar em sua casa, sendo que na hora em que estava falando com a polícia, o apelante passou na frente de sua casa e foi em direção à última casa da rua, onde residia um indivíduo conhecido como `Sapinho¿
;
QUE os telefones celulares subtraídos não estavam na mão do apelante, mas sim na referida residência onde o mesmo também se encontrava, sendo que um dos aparelhos estava em uma cadeira na frente do imóvel
;
QUE deduziu que o ladrão era o apelante, mas não o conhecia
; QUE quando o apelante foi preso pelos policiais, não reagiu.¿
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, muito embora a vítima tenha dito que reconheceu o apelante a quando de sua oitiva na fase inquisitorial (
fls. 13
), a mesma não ratificou tal informação em juízo e, ainda, aduziu no seu depoimento perante a magistrada sentenciante que tinha dúvidas quanto a verdadeira identidade do assaltante, fato esse que acaba por minar a credibilidade dos demais depoimentos colhidos na fase instrutória, como, por exemplo, dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, uma vez que não encontram respaldo na palavra da própria ofendida.

Ademais, em juízo, o apelante negou a autoria do fato, asseverando, ainda, ter sido agredido pelos policiais e obrigado a confessar o delito na delegacia.

Ressalte-se que, pelos depoimentos colhidos judicialmente, inclusive das testemunhas de acusação, não se extrai que a
res furtiva
tenha sido encontrada em poder do apelante, mas apenas que se encontrava na casa onde o mesmo estava, na companhia de mais duas pessoas, sendo uma mulher chamada ¿Gorete¿ e o marido desta, não identificado, os quais não foram ouvidos em juízo e nem pela autoridade policial.

Assim,
conclui-se que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o édito condenatório, sendo a absolvição do apelante medida que se impõe
, consoante os termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
2
.

Nesse sentido:
¿
PENAL -

ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA NEGADA PELO APELANTE - DÚVIDA NO RECONHECIMENTO - MEROS INDÍCIOS
- ARTIGO 155 DO CPP - MELHOR SOLUÇÃO - PRONUNCIAMENTO DO NON LIQUET - RECURSO IMPROVIDO.
1.

Absolve-se os acusados quando inexiste na espécie prova inconteste da participação destes na prática delitiva
.
2. O reconhecimento realizado pela vítima não se encontra firme e coerente para fundamentar o édito condenatório.
3.

Necessário é o pronunciamento do non liquet porquanto a prova judicializada se encontra frágil, aplicando-se o princípio in dúbio pro reo
.
4. Recurso improvido.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0024.11.210982-2/001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Vergara, j. em 05/02/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA QUE FAVORECE O RÉU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, a incerteza deve ser interpretada em seu favor, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas
.
2. Recurso conhecido e provido.¿
(TJ/DF, Acórdão n.1147527, 20171410016497APR, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24/01/2019) (grifo nosso)

Com a procedência do pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito em questão, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários do apelante, razão pela qual deixo de fazê-la.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver REBIS SILVA CALDAS da prática do crime do art. 157, §2º, I, do CP que lhe foi imputado.

É como voto.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

2

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
VII
- não existir prova suficiente para a condenação.